Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001110-39.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS URTADO LOPES - CPF: 442.417.471-91 (RECORRENTE), MARTA PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE
- PLEITEADA NULIDADE PROCESSUAL SOB A ALEGAÇÃO DE TER O MAGISTRADO
A QUO
ANALISADO PROFUNDAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCABIMENTO DA PRETENDIDA ANULAÇÃO - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONSTATADA –
MÉRITO
– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– TESE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - ALEGADA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Descaracteriza-se excesso de linguagem na pronúncia quando a decisão judicial se limita a cumprir a exigência do artigo 413, do Código de Processo Penal, segundo a qual “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
”

2. Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente.

3. A qualificadora do motivo fútil presente no delito descrito no artigo 121, do Código Penal, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução.
R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso
Strictu Sensu
, interposto em favor do ora recorrente
LUIZ CARLOS URTADO LOPES
, versando a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2o, incisos II e VI c/c § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal., submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em razões recursais, a estrutura defensiva do recorrente, pretende preliminarmente pela
nulidade da decisão de pronúncia,
sob alegação de que a magistrada pronunciante teria promovido indevidamente, verticalizada análise, adentrando a estrutura meritória afeta aos jurados leigos, havendo assim excesso de linguagem, o que, segundo protesto defensivo, pode influir negativamente na valoração posterior do caso pelos jurados.

Subsidiariamente, sustenta que não restou provado que ele tenha praticado o crime de homicídio tentado, aduzindo que não agiu com
animus necandi
, requerendo, a reforma da sentença de pronúncia, com a desclassificação para lesão corporal, pleiteando ao final pela exclusão da qualificadora do motivo fútil, sustentando não estarem provadas.

Contrapondo-se, o membro do
parquet a quo
, rechaça o anseio defensivo, alegando não haver nulidade de nenhuma ordem merecedora de reconhecimento. Ato contínuo, pugna o Ministério Público pela manutenção
in totum
da decisão de pronúncia ojerizada, por se apresentar a materialidade do fato delituoso, bem como indícios de autoria desfavorável ao recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
entendendo que a decisão de pronúncia ora combatida não possui elementos viciosos que amparem sua anulação, assim como não há excesso de linguagem passivo de correção, devendo a decisão de pronúncia ser mantida em todos os seus termos e o pronunciado submetido ao Tribunal Popular do Júri.

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020